Tribunal: STF
Processo: RE 1405353
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE ACP. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTA TR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A sentença foi proferida sob a égide do NCPC e, assim, a hipótese não enseja o reexame obrigatório (art. 496, § 3º, I). De consequência, a controvérsia remanescente nos autos fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo INSS, uma vez que a pensionista tem legitimidade para pleitear as verbas, porventura, não recebidas pelos segurados falecidos. (Precedente: 1004449-17.2017.4.01.3300/BA, Relator Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, Segunda Turma, PJe 06/11/2019). 3. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial. 4. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ, pois a opção por ajuizar Ação Autônoma implica em renúncia aos efeitos da referida ACP. O tema 1005 do STJ (já foi decidido com trânsito em julgado). 5. A pretensão de se obter o reajuste do benefício concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". (RE nº 564354, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011) 7. Posteriormente, o Plenário Virtual do STF, no RE 937.595, também em sede de repercussão geral, decidiu que a readequação e/ou recomposição dos tetos pelas emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro. (RE 937595 RG, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) 8. A prova dos autos (fls.28) demonstra que o benefício da parte autora, por ocasião do cálculo original de sua renda mensal inicial ou em virtude de revisão da RMI implementada pelo INSS na via administrativa, teve o salário-de-benefício limitado ao teto previsto no art. 29, §2º, e no art. 33 da Lei nº 8.213/91. De consequência, ela faz jus à aplicação ao benefício dos novos tetos estabelecidos pelas EC´s 20/98 e 41/2003, na esteira da jurisprudência do STF. 9. Os efeitos da declaração do direito ora reconhecido somente terão repercussão de cunho condenatório se na execução da sentença ficar demonstrado que, após as correções efetivadas no valor do benefício, ele ainda superava o teto existente quando da edição da EC 20/98 e da EC 41/2003. 10. Atrasados: a correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE. Juros e correção monetária conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 11. Os honorários de advogado ficam majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do NCPC. 12. Apelação do INSS parcialmente provida (item 4).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente